Tribunal: STF
Processo: ARE 1437771
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ. AUTO DE INFRAÇÃO. SERVIÇO CARTORÁRIO E NOTARIAL DO 2º OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS (LIVRO DE REGISTRO DO ISSQN, NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS E GUIAS DE RECOLHIMENTOS DO ISSQN). SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO ATUAL DELEGATÁRIO, RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INDICAÇÃO DE DEVEDOR SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE TEM POR OBJETO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EQUIVOCADA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA 392 DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TAXA JUDICIÁRIA INCIDENTE NA ESPÉCIE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Entretanto, a “natureza pessoal da atividade do notário” já havia sido ventilada na apresentação da primeira exceção de préexecutividade de index 000006, notadamente às fls. 3/5, ainda que veiculada pelo anterior Tabelião da época, tendo o Município de Barra do Piraí tido a oportunidade de exercer o contraditório quanto ao tema, o que o fez às fls. 6/7 do index 000057, pelo que, tal qual asseverado pela Magistrada singular, seria ineficaz nova abertura de prazo.



    Logo, a ausência de intimação do Município para oferecer contrarrazões não ocasionou evidente prejuízo na espécie, eis que a Fazenda Pública foi anteriormente instada a se manifestar sobre a responsabilidade pessoal do notário, sendo certo, ademais, que a decisão de index 000073 determinou a regularização do polo passivodesta ação, com a inclusão do CPF do Tabelião, a denotar que a matéria já havia, de fato, sido abordada no curso do feito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente